Tribunal: TJES
Processo: 0905887-88.2009.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0905887-88.2009.8.08.0045
APELANTE: PAULINO VICENTE
APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PENHORA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS CO-PROPRIETÁRIOS. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DO AFIRMADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECHAÇADA A PROPALADA ONEROSIDADE EXCESSIVA POR CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, JÁ QUE LÍCITA. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Não há nulidade na penhora efetivada sem a intimação dos co-proprietários do imóvel que não sejam devedores nem responsáveis legais pelo adimplemento de obrigação contraída pelo co-proprietário executado. Afinal, os coproprietários, porque possuem direito de preferência e garantia de recebimento de sua quota-parte quando o bem for indivisível, deverão ser intimados da realização da avaliação judicial, momento em que poderão defender que o valor de sua quota-parte seja real e esteja efetivamente garantido.
2) Embora o idoso mereça especial tratamento em nosso ordenamento jurídico, tal condição não lhe suprime a capacidade civil, a ponto de desonerá-lo do cumprimento das obrigações que, de forma aparente, voluntariamente contraiu, de sorte que eventual vício de consentimento neste ato jurídico deverá ser esquadrinhado no bojo de processo regular, obsequioso aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2.1) É ônus do autor demonstrar a existência de vício de consentimento, de modo que, ausente prova de fraude ou de existência de vício de consentimento no momento da celebração do contrato ora questionado preserva-se o negócio jurídico pactuado.
3) Ao julgar recurso representativo de controvérsia n.º 973.827/RS, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, sendo dispensada a inclusão de cláusula com a redação expressa do termo ‘capitalização de juros’, com isso restando pacificado o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, na forma da MP nº 1.963-17/2000, reeditada sob o n.º 2.170-01/2001.
3.1) A jurisprudência é firme ao atestar que as alegações genéricas de abusividade nas relações contratuais firmadas com Instituições Financeiras não são suficientes para permitir a revisão indiscriminada do contrato, de forma que tais irresignações exigem indicação específica.
4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que rejeitou a pretensão inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
PAULINO VICENTE
(fls. 136/144), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 127/132), que, em sede de “embargos à execução de título extrajudicial (n.º 045040004546)” opostos em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SÃO GABRIEL LTDA
, rejeitou a pretensão inicial.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se limita às alegações recursais de:
(i)
nulidade da penhora no feito executivo correlato, por ausência de intimação dos co-proprietários;
(ii)
existência de vício de consentimento, por ser o embargante apelante pessoa idosa ao tempo da contratação questionada; e
(iii)
onerosidade excessiva, por capitalização de juros tida por indevida.

De saída, assento que “[...] não há nulidade na penhora efetivada sem a intimação dos co-proprietários do imóvel que não sejam devedores nem responsáveis legais pelo adimplemento de obrigação contraída pelo co-proprietário executado
. [Afinal,] os coproprietários, porque possuem direito de preferência e garantia de recebimento de sua quota-parte quando o bem for indivisível, deverão ser intimados da realização da avaliação judicial, momento em que poderão defender que o valor de sua quota-parte seja real e esteja efetivamente garantido” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0517.13.001655-6/001, Relator: Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, J 05/05/2020, DJ 07/05/2020). No mesmo sentido, seguem outros julgados:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA SOBRE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. BEM PRESUMIDAMENTE INDIVISÍVEL
. Admissibilidade de alienação integral do imóvel sem que haja necessidade de penhorá-lo em sua totalidade. Aplicação do artigo 843 do CPC. Reserva da quota parte do coproprietário que não figura no polo passivo da execução.
Intimação da penhora dos coproprietários. Desnecessidade
[...] (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2310933-22.2023.8.26.0000; Ac. 17670667; Relator: Des. Matheus Fontes; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; J 12/03/2024; DJESP 15/03/2024).

[...]
Intimação dos co-proprietários quanto à penhora. Desnecessidade
. Ato constritivo que recairá apenas sobre a parte ideal do imóvel pertencente ao executado. Alienação da integralidade de imóvel indivisível. Possibilidade. Resguardo da fração ideal do coproprietário. Art. 843, do CPC [...] (TJPR; Apelação n.º 0000218-40.2021.8.16.0044; Relator: Des. José Camacho Santos; Décima Terceira Câmara Cível; J 26/05/2023; DJPR 26/05/2023).

Superada essa questão, consigno que “[...] o apelante, embora idoso,
não é incapaz para a prática dos atos da vida civil

[...]” (TJES, Apelação n.º 5001082-71.2022.8.08.0014, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 29/03/2023),
de maneira que afasto a alegação de vício de consentimento fundada exclusivamente na afirmação de se tratar de pessoa em idade avançada ao tempo da negocição.

Esclareço que “[...] embora o idoso mereça especial tratamento em nosso ordenamento jurídico,
tal condição não lhe suprime a capacidade civil
,
a ponto de desonerá-lo do cumprimento das obrigações que, de forma aparente, voluntariamente contraiu
, de sorte que eventual vício de consentimento neste ato jurídico deverá ser esquadrinhado no bojo de processo regular, obsequioso aos princípios do contraditório e da ampla defesa
[...]” (TJES, Apelação n.º 5001675-79.2021.8.08.0000, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 24/11/2021).

Nessa perspectiva, registro que é “[...] ônus do autor demonstrar a existência de vício de consentimento, de modo que, ausente prova de fraude ou de existência de vício de consentimento no momento da celebração do contrato [...] [ora questionado] preserva-se o negócio jurídico pactuado [...]” (TJGO; Apelação n.º 5556353-16.2021.8.09.0143; Relator: Des. Jairo Ferreira Júnior; Sexta Câmara Cível; J 09/02/2023; DJEGO 13/02/2023).

Por fim, destaco que “[...] ao julgar recurso representativo de controvérsia n.º 973.827/RS, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada,
sendo dispensada a inclusão de cláusula com a redação expressa do termo ‘capitalização de juros’, com isso restando pacificado o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, na forma da MP nº 1.963-17/2000, reeditada sob o n.º 2.170-01/2001

[...]” (TJES, Apelação n.º 5013855-55.2021.8.08.0024, Relatora: Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J 16/05/2023).

No caso concreto, entendeu acertadamente o Juiz Singular que “[...] na cláusula terceira do contrato de abertura de crédito fixo de fl. 20, [...] a capitalização mensal foi expressamente contratada, não havendo nulidade
[...]” (fl. 131V).

Saliento que “[...] a jurisprudência é firme ao atestar que as alegações genéricas de abusividade nas relações contratuais firmadas com Instituições Financeiras não são suficientes para permitir a revisão indiscriminada do contrato, de forma que tais irresignações exigem indicação específica [...]” (TJES, Apelação n.º 5010851-73.2022.8.08.0024, Relatora: Desª Substituta Paula Cheim Jorge, Segunda Câmara Cível, J 19/07/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
PAULINO VICENTE
(fls. 136/144)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
guerreado (fls. 127/132), que rejeitou a pretensão inicial.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/04/2024 às 17:44:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50553904042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.